Tribunal: TJES
Processo: 0019790-60.2008.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019790-60.2008.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. COBRANÇA SOBRE "RENDAS DE JUROS E COMISSÕES". EXCESSO DE EXECUÇÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO MEDIANTE DECOTE POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. I. CASO EM EXAME:
1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes embargos à execução fiscal, reconhecendo a nulidade da CDA nº 000041/2003 e extinguindo a execução fiscal nº 0006506-24.2004.8.08.0011, por cobrança indevida de ISSQN sobre “r
endas de juros e comissões
”, com condenação do ente público ao pagamento de custas e honorários.
II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a inclusão de base de cálculo indevida na CDA configura vício insanável a ensejar a anulação integral do título executivo; (ii) estabelecer se, sendo o vício parcial, é possível prosseguir na execução fiscal mediante simples exclusão dos valores ilegais, sem substituição da CDA.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A constatação de que parte das rubricas lançadas na CDA – “
rendas de tarifas sobre serviços
” e “
rendas de outros serviços
” – é tributável afasta a nulidade total do título, caracterizando excesso de execução parcial.
4.
O art. 203 do CTN e o art. 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/80 autorizam a correção de erros formais ou materiais da CDA, sendo suficiente, no caso, o decote por cálculo aritmético dos valores indevidos, sem modificação da natureza ou fundamentos do crédito tributário remanescente.
5.
A jurisprudência pacífica do STJ admite o prosseguimento da execução fiscal quando o excesso é apurável por simples cálculo aritmético, mantendo-se hígida a presunção de certeza e liquidez do título executivo.
6.
A anulação total da CDA em razão de vício parcial afronta o princípio da proporcionalidade, penaliza indevidamente o erário e pode acarretar decadência do crédito tributário remanescente.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7.
Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
8.
A inclusão de base de cálculo indevida na CDA configura excesso de execução parcial, não vício insanável, quando as demais parcelas permanecem certas, líquidas e exigíveis.
9.
É possível prosseguir na execução fiscal com a exclusão, por simples cálculo aritmético, dos valores indevidos, sem necessidade de substituição da CDA.
10.
A nulidade total do título somente se justifica quando comprometida integralmente a certeza, liquidez e exigibilidade da dívida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, que integram este julgado, a unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para REFORMAR EM PARTE a sentenca, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da r. sentença do evento 14034760, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos embargos à execução manejados pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou procedentes os pedidos formulados para reconhecer a nulidade da certidão de dívida ativa, nos termos do art. 803, inciso I, do CPC, e resolver o mérito da lide na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

O juiz de primeiro grau, após análise do laudo pericial de fls. 192-223, econheceu a nulidade da execução fiscal de nº 0006506-24.2004.8.08.0011 e da CDA nº 000041/2003, sob o argumento de que a cobrança indevida de ISSQN sobre "
rendas de juros e comissões
" constitui um vício insanável.

Asseverou que a Fazenda Pública não poderia alterar o valor do débito lançado (
quantum debeatur
) nem os fundamentos de fato e de direito que deram origem ao lançamento.

Por isso, declarou a nulidade da execução fiscal de nº 0006506-24.2004.8.08.0011 e condenou o ente público embargado/exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo embargante/executado, nos ditames do art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Ao compulsar os autos, observa-se que o Banco do Brasil S.A. buscou a anulação da execução fiscal e, subsidiariamente, a redução da multa aplicada, argumentando que os autos de Infração nº 0630, nº 0631 e nº 0632, que originaram a Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 000041/2003, foram lavrados com base em uma interpretação equivocada da autoridade fiscal.

O banco afirmou que a cobrança de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) incidiu indevidamente sobre "
rendas de juros e comissões
" e outras atividades que não se enquadram na definição legal de serviço, nem estão previstas na lista taxativa anexa ao Decreto-lei nº 406/68, à Lei Complementar nº 56/87, ou às leis municipais pertinentes.

O Município de Cachoeiro de Itapemirim, em sua impugnação, defendeu a validade da CDA, alegando que o embargante está sujeito ao ISS em relação aos serviços de natureza acessória e que a multa aplicada está em conformidade com a lei tributária.

Como visto, o juízo de primeiro grau adotou o entendimento de que a inclusão de uma base de cálculo indevida na CDA constitui um vício insanável que afeta os fundamentos de fato e de direito do lançamento, o que impossibilitaria a simples retificação do título, levando à sua anulação integral.

Nesta hipótese, o laudo pericial de fls. 192-223, complementado às fls. 01-07 do evento 14034748, elaborado pelo economista Welby Sarmento Faria, embora tenha afastado a incidência do ISS sobre as "
rendas de juros e comissões
", expressamente reconheceu que outras contas relacionadas nos autos, a exemplo de "
rendas de tarifas sobre serviços
" e "
rendas de outros serviços
", são tributáveis pelo ISS.

Logo, o caso em tela não se amolda a um vício insanável que compromete a totalidade do título executivo, e sim de um excesso de execução parcial, na medida em que a parte ilegal da cobrança refere-se a uma rubrica específica que, uma vez excluída, permite que a execução prossiga com a parte remanescente, que se mantém líquida, certa e exigível.

O art. 203 do CTN e o art. 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/80 asseguram a substituição da CDA para a correção de erros formais ou materiais, sendo que o acerto, in casu, se dará por um cálculo aritmético de exclusão do valor da rubrica indevida, sem alterar a natureza do crédito ou os fundamentos das demais cobranças consideradas legítimas.

A anulação completa da CDA e a extinção da execução fiscal, tal como decidido na origem, não se harmoniza com a conclusão da prova pericial de que parte do débito é legalmente exigível, o que inclusive representa um desrespeito à presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da CDA (art. 204 do CTN), eis que não totalmente vulnerada (art. 373, inciso I, do CPC) pela prova técnica produzida pelo banco embargante/apelado.

Aplicar a nulidade total do título executivo implica penalizar o erário por vício parcial, o que contraria a lógica da proporcionalidade e o princípio da eficiência da cobrança tributária, além de gerar risco de decadência para novo lançamento.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal, em casos semelhantes, prestigia a manutenção da execução fiscal quando o vício é parcial e pode ser sanado sem a necessidade de um novo lançamento mediante tão somente o decote das parcelas ilegais, o que é precisamente o caso dos autos, vide os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO TÍTULO EXECUTIVO. ILIQUIDEZ AFASTADA. DECOTE DO EXCESSO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ÓBICES DAS SÚMULAS 168 E 315/STJ. 1. A finalidade dos embargos é uniformizar a jurisprudência, e não o rejulgamento do apelo especial.
2. Acórdão embargado que validou o prosseguimento da execução fiscal, cabível o decote das parcelas da CDA tidas por ilegais por simples cálculo aritmético, bem como assentou que rever o entendimento do tribunal de origem a fim de reconhecer parcela indevida no título executivo, demandaria revolvimento de prova. 3. Pacífico o entendimento segundo o qual a alteração do valor constate da CDA em decorrência da configuração do excesso de execução não macula a liquidez nem a exigibilidade do referido título executivo, contanto que a quantia devida possa ser aferida por meros cálculos aritméticos, hipótese em que o valor excessivo deve ser decotado do débito cobrado, sem a necessidade de retificação ou substituição da certidão.
Precedentes: REsp 1.115.501/SP (repetitivo), Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 30/11/2010; AgInt no AREsp 1.426.290/SP, Rel. Ministro Fransciso Falcão, Segunda Turma, DJe 29/4/2021; AgInt no AREsp 1.478.079/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 17/3/2020; REsp 1.811.226/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/8/2020; AgRg no REsp 1.176.709/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28/10/2011. Aplicação do óbice da Súmula 168/STJ. 4. Não é admissível o recurso de embargos de divergência na parte em que o apelo nobre não foi conhecido ante o óbice da Súmula 7/STJ. Aplicação, por analogia, do enunciado 315/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EREsp n. 1.878.663/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 14/9/2021, DJe de 16/9/2021)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO, DA CDA, DA PARCELA CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE O AUXÍLIO-DOENÇA. ALEGADA NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA. HIPÓTESE EM QUE O VALOR REMANESCENTE DO TÍTULO EXECUTIVO PODE SER APURADO MEDIANTE SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Embargos à Execução Fiscal alegando nulidade da CDA, haja vista a inclusão de débitos não devidos. O Juízo de 1º Grau julgou improcedentes os Embargos. Interposta apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso, somente para determinar a exclusão dos valores da contribuição previdenciária incidente sobre o auxílio-doença. III. Nos termos da jurisprudência do STJ, "
é possível prosseguir na execução fiscal sem necessidade de emenda ou substituição da CDA, quando viável o decote das parcelas do título executivo fiscal tidas por ilegais na sentença por simples cálculo aritmético, permanecendo incólume a presunção de liquidez e certeza do título executivo
" (STJ, REsp 1.887.677/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/10/2020). Precedentes do STJ. IV. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.286.161/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR EM PARTE
a sentença, no sentido de acolher parcialmente os embargos à execução para determinar a retificação do valor do débito exequendo, com a exclusão dos valores referentes à cobrança de ISSQN sobre "
rendas de juros e comissões
".

Determino o prosseguimento da execução fiscal de nº 0006506-24.2004.8.08.0011 em relação ao valor remanescente, a ser apurado por simples cálculo aritmético, resolvendo o mérito da lide na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Ato seguinte, em observância aos aspectos qualitativo e quantitativo dos pedidos formulados na inicial, reconheço a sucumbência recíproca das partes de modo igualitário (art. 86 do CPC), condenando-as ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que estabeleço em 10% (dez por cento) sobre os respectivos proveitos econômicos alcançados.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), visto que tal verba somente é devida nos casos de desprovimento e inadmissibilidade do apelo (STJ. Corte Especial. REsp 1.864.633-RS, REsp 1.865.223-SC e REsp 1.865.553-PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgados em 9/11/2023; Recurso Repetitivo – Tema 1059).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para REFORMAR EM PARTE a sentença, no sentido de acolher parcialmente os embargos à execução e determinar a retificação do valor do débito exequendo, com a exclusão dos valores referentes à cobrança de ISSQN sobre "rendas de juros e comissões", prosseguindo a execução fiscal de nº 0006506-24.2004.8.08.0011 em relação ao valor remanescente, a ser apurado por simples cálculo aritmético. Ademais, reconhecer a sucumbência recíproca das partes de modo igualitário (art. 86 do CPC), condenando-as ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre os respectivos proveitos econômicos alcançados.